Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o, III, DA LEI 5.691/2016 E ART. 16, III, DO DECRETO DISTRITAL 38.258/2017. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. LEGISLAÇÃO DISTRITAL EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO NO DISTRITO FEDERAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O eg. Conselho Especial, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0000570-53.2019.8.07.0000, entendeu como sendo desproporcional a exigência de licenciamento de veículo, no Distrito Federal, inserta no art. 5o, inciso III, da Lei 5.691/2016.

2. O art. 22, inciso XI, da Constituição Federal define como competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte.

3. A necessidade de licenciamento do veículo no Distrito Federal como requisito para que seja realizado transporte de passageiros por meio de aplicativos mostra-se inconstitucional.

4. A legislação distrital extrapolou os ditames impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro, cumprindo concluir que a regulamentação do serviço de transporte individual de passageiros não encontra respaldo no poder-dever da Administração Pública de intervir nas atividades particulares a fim de atender aos interesses coletivos em detrimento dos interesses particulares.

5. Recurso provido.